Tribunal: TJES
Processo: 5001572-85.2025.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001572-85.2025.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001572-85.2025.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, LEANDRO THOMAZ DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogado do(a) RECORRENTE: JENIFFER JORGE VIEIRA - ES32165

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA FALTA DE
ANIMUS NECANDI
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Marcos Antônio dos Santos e Leandro Thomaz dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Narra a denúncia que Marcos executou a vítima por dívida de drogas e Leandro, valendo-se da amizade, atraiu-a para o local e posteriormente tentou ocultar o cadáver e vestígios. A defesa de Marcos pleiteia a impronúncia alegando fragilidade probatória e uso exclusivo de testemunho por "ouvir dizer", enquanto a defesa de Leandro requer a desclassificação do delito alegando ausência de
animus necandi
.
II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se os indícios de autoria em relação ao recorrente Marcos Antônio baseiam-se exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer" ou se encontram respaldo em provas judicializadas suficientes para a pronúncia; e (ii) saber se a conduta do recorrente Leandro, que confessa ter arrastado o corpo e limpado o sangue, permite a desclassificação sumária por ausência de intenção de matar ou participação no homicídio.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), vigorando nesta fase o princípio
in dubio pro societate
. A materialidade resta comprovada pelos laudos periciais e cadavéricos.

4. Quanto à autoria de Marcos Antônio, a pronúncia não se baseia exclusivamente em
hearsay testimony
. Existem elementos judicializados, como o depoimento da genitora da vítima confirmando ameaças pretéritas por dívidas de drogas e depoimentos de policiais que corroboram a dinâmica do crime em local conhecido como ponto de tráfico, sendo competência do Conselho de Sentença valorar eventuais retratações de testemunhas.

5. Em relação a Leandro Thomaz, a tese de desclassificação não prospera nesta fase. O réu confessou ter alterado a cena do crime e arrastado o corpo. Tais atos, somados ao fato de o crime ter ocorrido em sua residência após a vítima ter sido atraída ao local, constituem indícios de participação material e moral incompatíveis com a certeza absoluta de ausência de
animus necandi
exigida para a desclassificação sumária (art. 419 do CPP).

6. As qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram lastro probatório mínimo nos autos, não sendo manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao crivo dos jurados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos. Sentença de pronúncia mantida integralmente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LEANDRO THOMAZ DOS SANTOS e MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, inconformados com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, que os pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas suas razões, id. 17275642, págs. 32/39, o recorrente LEANDRO requer a desclassificação do crime de homicídio, sustentando a ausência de animus necandi e de vínculo com o corréu Marcos.

Já o recorrente MARCOS ANTONIO, nas razões do recurso de id. 17275642, págs. 14/25, pleiteia a absolvição sumária ou a impronúncia, por ausência de indícios de autoria.

Contrarrazões recursais pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeiro grau apresentou juízo negativo de retratação.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, no id. 17714089, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001572-85.2025.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, LEANDRO THOMAZ DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogado do(a) RECORRENTE: JENIFFER JORGE VIEIRA - ES32165

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

Noticia o Inquérito Policial, em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 17/03/2017, por volta das 12h00min, na Rua Venezuela, nº 178, no bairro Antônio Lopes, em Conceição da Barra/ES, os denunciados MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS e LEANDRO THOMAZ DOS SANTOS, de forma livre e consciente, em união de esforços e desígnios, com animus necandi, por motivo torpe, e com recursos que dificultaram a defesa da vítima, mataram Atos Alves Costa Santos.

Consta no caderno investigativo, em anexo, que, dias antes dos fatos descritos nesta denúncia, o denunciado MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS passou a ameaçar a vítima, por acreditar que ATOS ALVES COSTA SANTOS, supostamente, teria subtraído determinada quantidade de drogas pertencente ao mesmo.

Ocorre que, na data dos fatos, a vítima se dirigiu até a residência do denunciado LEANDRO THOMAZ DOS SANTOS, sendo que este, de forma ardilosa, informou a MARCOS acerca da presença de ATOS no local.

Com efeito, o acusado MARCOS foi até a residência de LEANDRO e alvejou a vítima com diversos disparos de arma de fogo na cabeça, causa eficiente de sua morte.

Ato contínuo, o denunciado LEANDRO retirou o corpo da vítima do quintal de sua residência e o arrastou para a via pública, bem como, segundo os laudos periciais presentes nos autos, tentou esconder as manchas de sangue e as marcas de arrasto existentes, encobrindo-as com terra.

Verifica-se que o homicídio ocorreu por motivo torpe, uma vez que foi praticado por vingança, em decorrência da vítima ter, supostamente, subtraído drogas.

Ademais, a empreitada criminosa, executada pelos denunciados, em unidade de esforços e desígnios, dificultou eventual defesa da vítima, a qual foi surpreendida com a dissimulada e ardilosa conduta dos acusados.

Diante do lastro probatório produzido, perceptível, portanto, autoria e materialidade diante das provas carreadas, notadamente as provas orais e documentais produzidas, bem como os demais elementos de convicção existentes nos autos.

[...]

Conforme relatado, Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LEANDRO THOMAZ DOS SANTOS e MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, inconformados com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, que os pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas suas razões, id. 17275642, págs. 32/39, o recorrente LEANDRO requer a desclassificação do crime de homicídio, sustentando a ausência de animus necandi e de vínculo com o corréu Marcos.

Já o recorrente MARCOS ANTONIO, nas razões do recurso de id. 17275642, págs. 14/25, pleiteia a absolvição sumária ou a impronúncia, por ausência de indícios de autoria.

As alegações defensivas não merecem acolhimento.

Como cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), não exigindo certeza absoluta quanto à autoria, mas sim a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

1. Da Materialidade

A materialidade do delito é inconteste e não foi objeto de questionamento recursal efetivo, estando consubstanciada no Inquérito Policial, no Laudo Cadavérico e no Laudo de Exame de Local de Crime, que atestaram a morte da vítima por disparos de arma de fogo na região cefálica, bem como a dinâmica de alteração da cena do crime.

2. Dos Indícios de Autoria e Participação

Passo à análise das teses defensivas separadamente.

A) Do Recurso de MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

A defesa sustenta que os indícios de autoria contra Marcos são frágeis, baseados apenas em testemunhos indiretos ("ouvir dizer") e em depoimentos da fase inquisitorial, não confirmados em juízo, citando violação ao entendimento do STJ.

Sem razão, contudo.

Ao contrário do alegado, a pronúncia não se sustenta, exclusivamente, em elementos inquisitoriais ou "boatos".

Há nos autos um arcabouço probatório judicializado suficiente, para submeter o recorrente ao seu juiz natural.

A testemunha Joseilda Alves Costa, mãe da vítima, ouvida em juízo, confirmou que seu filho estava sendo ameaçado pelo réu Marcos Antônio em razão de dívidas de drogas. Ela relatou que:

"[...] ligou para seu filho (a vítima) por volta das 07:40h, tendo ele a informado que estava indo para a roça [...] pediu a seu filho ficasse na roça, pois estava sendo ameaçado pelo réu Marcos." .

A genitora ainda esclareceu que o filho era usuário de drogas e que Leandro, amigo de infância, teria facilitado a emboscada.

O depoimento de quem presenciou o temor da vítima antes do óbito e tinha ciência das ameaças diretas, não pode ser descartado como mero "ouvir dizer", pois trata-se de testemunha direta do contexto de ameaça prévia.

Ademais, os policiais militares e civis ouvidos, em juízo, trouxeram elementos que corroboram a tese acusatória.

O PM Cristiano Araújo relatou que, ao chegar ao local, constatou que o disparo ocorreu dentro da residência de Leandro (conhecida como "boca de fumo"), embora o corpo estivesse fora.

O Policial Civil Jandson Pinto da Silva, também em juízo, confirmou que a mãe da vítima havia informado sobre as ameaças perpetradas por Marcos no dia anterior aos fatos.

Ainda que a testemunha Henrique Gomes Souto tenha tentado se retratar em juízo, quanto à confissão extrajudicial de Marcos, cabe ao Conselho de Sentença avaliar a credibilidade dessa retratação, especialmente quando confrontada com os demais elementos (ameaças prévias confirmadas pela mãe e a dinâmica do crime em local de tráfico).

Não há, portanto, violação ao art. 155 do CPP.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a pronúncia baseada exclusivamente em elementos do inquérito, o que não ocorre no caso em tela, onde a prova oral judicializada (mãe da vítima e policiais) oferece suporte aos indícios de autoria.

Quanto à alegada inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
, é pacífico nos Tribunais Superiores que, na fase de pronúncia, a dúvida quanto à autoria se resolve em favor da competência do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional.

Não se trata de presunção de culpa, mas de garantia da competência do Juiz Natural.

B) Do Recurso de LEANDRO THOMAZ DOS SANTOS

O recorrente Leandro busca a desclassificação, alegando que não teve intenção de matar e que apenas arrastou o corpo.

A tese não merece acolhimento nesta fase processual.

A desclassificação (art. 419 do CPP) somente é possível quando demonstrada, de plano e de forma inequívoca, a ausência de
animus necandi,
ou a inexistência de crime doloso contra a vida.

O próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, confessou ter alterado a cena do crime:

"[...] relatou que tirou o corpo da vítima de seu quintal por temer que fosse apontado como autor do assassinato [...]" .

Todavia, a prova pericial e testemunhal indica que ele não apenas removeu o corpo, mas tentou esconder as manchas de sangue encobrindo-as com terra e que havia marcas de arrasto.

Há indícios veementes de que Leandro agiu em coautoria ou participação material e moral. A vítima foi morta dentro da residência de Leandro, seu amigo de infância.

A acusação sustenta que ele atraiu a vítima para o local, a fim de que Marcos a executasse.

A conduta de limpar a cena do crime imediatamente após os disparos, arrastando o corpo para a rua, é incompatível,
prima facie
, com a de alguém que apenas se assustou; denota, em tese, adesão à conduta criminosa e intuito de garantir a impunidade do executor.

Como bem destacou a Procuradoria de Justiça:

"A presença da vítima em sua casa, somada à ação imediata de 'limpeza' da cena do crime e remoção do cadáver, constitui indício fortíssimo de adesão à conduta criminosa ou auxílio direto na execução" .

Se Leandro agiu com dolo de matar (atraindo a vítima), ou se sua participação foi de menor importância, é matéria que deve ser analisada pelo Conselho de Sentença. Não há prova cabal que permita, neste momento, afirmar que ele cometeu apenas crime de fraude processual, ocultação de cadáver, inviabilizando a desclassificação sumária.

3. Das Qualificadoras

As qualificadoras do motivo torpe (vingança por dívida de drogas) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (dissimulação/emboscada na casa de amigo) encontram lastro nas provas orais colhidas, não sendo manifestamente improcedentes.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida, quando totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica
in casu
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos recursos interpostos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia, a fim de que MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS e LEANDRO THOMAZ DOS SANTOS sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Conceição da Barra/ES.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.